Tribunal: TJDFT
Processo: 0711013-34.2024.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711013-34.2024.8.07.0004 RECORRENTE: RICHARD PETTER GOMES FERREIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACA). PRELIMINAR. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INVIABILIDADE. MÉRITO. PROVAS SUFICIENTES. RELATO SEGURO DAS VÍTIMAS. RECONHECIMENTO NA DELEGACIA CORROBORADO EM JUÍZO. DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO DE UMA DAS CAUSAS DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. USO DE ARMA BRANCA. TEMA No 1.110 DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Recurso apresentado pela Defesa contra a sentença que acolheu a denúncia e condenou o réu pelo crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca (faca). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em: a) analisar preliminarmente se houve nulidade do reconhecimento fotográfico do réu; b) se as provas dos autos são suficientes para condenar o réu, ou desclassificar a conduta para o crime de receptação; c) apreciar o pedido de revisão da pena aplicada ao apelante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade em razão da alegada violação às disposições previstas no artigo 226, incisos II e III, do Código de Processo Penal, quando não se verifica qualquer irregularidade no procedimento. 3.1 Ademais, as disposições enumeradas no art. 226 do CPP, trata-se de meras recomendações e não uma exigência legal. Eventual inobservância de qualquer delas em autos de reconhecimento de pessoa por fotografia realizados na delegacia não torna a prova ilícita, sobretudo quando ratificada em Juízo, como ocorreu no presente caso. 4. Inviável o atendimento do pleito absolutório/desclassificatório formulado pela Defesa, quando o reconhecimento fotográfico do réu, por parte de duas vítimas, foi corroborado pelas demais provas dos autos, não havendo qualquer dúvida em relação à autoria delitiva. 5. Diante de mais de uma causa de aumento no crime de roubo, como ocorre na espécie (emprego de faca e concurso de pessoas), correta a utilização de uma delas para valorar negativamente as circunstâncias, desde que a mesma causa de aumento não seja utilizada em momentos distintos da fixação da pena. 6. Não se aplica ao presente caso o Tema no 1.110 do c. Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que os fatos foram praticados sob a vigência da Lei no 13.964/2019, que estabeleceu de forma cogente o aumento da pena nos casos de crime de roubo praticados por meio de violência ou grave ameaça, exercida por meio de arma branca. IV. DISPOSITIVO 7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, sustentando que o órgão julgador não enfrentou integralmente os argumentos defensivos e utilizou fundamentos frágeis para manutenção da condenação; b) artigos 226, incisos II e III, do Código de Processo Penal, buscando a nulidade do reconhecimento fotográfico, porquanto não foram observadas as formalidades legais. Assevera que o reconhecimento do recorrente foi feito exclusivamente por fotografia, sem descrição prévia do autor por parte das vítimas e sem observância da exigência de apresentação entre pessoas de aparência similar. Reitera que o reconhecimento fotográfico realizado sem a observância das formalidades legais é prova nula e não pode servir de base exclusiva para uma condenação; c) artigo 386, inciso VI, do CPP, articulando a sua absolvição por insuficiência de provas. Invoca o princípio do in dubio pro reo; d) artigo 157, §2o, incisos II e VII, do Código Penal, afirmando que “a utilização das mesmas circunstâncias do tipo penal (concurso de agentes) para agravar a pena-base configura bis in idem, pois a majorante já será aplicada na terceira fase”. Aduz que, embora o acórdão afirme que usou causas distintas em cada fase, o concurso de pessoas foi usado como circunstância judicial, apesar de ser causa expressa de aumento de pena no próprio tipo penal (artigo 157, § 2o, II, CP), configurando bis in idem disfarçado; e) artigos 1o, §1o, e 157, §2o, inciso VII, ambos do CP, diante da incorreta aplicação da majorante do uso de arma branca. Pede a exclusão da causa de aumento referente ao uso de arma branca, sob o fundamento de que não existe respaldo legal para a aplicação da majorante, o que foi corroborado pelo entendimento do Tema 1.110 do STJ; f) artigo 180 do CP, requerendo a desclassificação da conduta para o crime de receptação. Aponta divergência jurisprudencial no tocante às alíneas “b”, “d” e “e” supramencionadas. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 226, incisos II e III, e 386, inciso VI, ambos do CPP, 1o, §1o, 157, §2o, incisos II e VII, e 180, todos do CP, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, o entendimento do acórdão impugnado, acerca da majorante do uso de arma branca, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. CABO DE VASSOURA. ARMA BRANCA IMPRÓPRIA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. COMPROVAÇÃO DA SUA UTILIZAÇÃO NA AÇÃO CRIMINOSA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (...) 4. A questão em discussão consiste em saber se o uso de um cabo de vassoura pode ser considerado como arma branca para fins de aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2o, VII, do Código Penal, independente de perícia sobre a lesividade do artefato. III. Razões de decidir 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera que o conceito de arma branca inclui instrumentos capazes de causar dano à integridade física, mesmo que não fabricados especificamente para tal fim (arma branca imprópria), como no caso de um cabo de vassoura. 6. A apreensão e perícia da arma branca não são necessárias para a aplicação da majorante, podendo o julgador formar seu convencimento com base em outros elementos probatórios, como os depoimentos das vítimas. 7. No caso concreto, os depoimentos das vítimas confirmam o uso do cabo de vassoura de forma lesiva, justificando a aplicação da causa de aumento de pena. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso especial desprovido (AREsp n. 2.589.697/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Em relação à indicada ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Por fim, quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a ausência do cotejo analítico dos julgados, implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028